Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM E A QUANTIA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC devendo ser conduzida de forma a que se obtenha o resultado pretendido pelo exequente com a maior rapidez possível. Entretanto, a busca pela satisfação integral do crédito perseguido pelo exequente deve se harmonizar com o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805, do CPC. Havendo conflito entre os princípios referidos, deve haver uma ponderação de interesses, para saber qual deles deve prevalecer no caso concreto.
2. Se o valor atualizado da dívida é expressivamente inferior ao valor da penhora de quinhão relativo a direito hereditário perseguida pela agravante, não se mostra razoável o deferimento da constrição.
3. Agravo não provido.